Tribunal: TJPA
Processo: 0805472-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805472-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: ENZO SERRÃO MORAES

AUTORIDADE COATORA: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO).

1- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DA APELAÇÃO Nº 0000541-94.2019.814.0036.
NÃO CONHECIMENTO.
NOS TERMOS DO ART. 105, INCISO I, ALINEAS “A” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, A COMPETÊNCIA ORIGINARIA PARA JULGAR ATOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS E DE SEUS MEMBROS COMPETE AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. LOGO, TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 0000541-94.2019.814.0036, NÃO PODE SER CONHECIDA UMA VEZ QUE NÃO COMPETE A ESTE ORGÃO FRACIONÁRIO OU A ALGUM DE SEUS COMPONENTES ANALISAR E JULGAR O PRESENTE
WRIT
. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ, NOS TERMOS DO ART. 105, INCISO I, ALINEAS “A” E “C”, DA CF/88.

2 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR FACE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR NÃO SE COADUNA COM A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DO PACIENTE. EM UM PRIMEIRO MOMENTO PERCEBE-SE QUE O PACIENTE PERMANECEU TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL NA CONDIÇÃO DE PRESO, ASSIM COMO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÇAO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EM RELAÇÃO A ARGUIÇÃO DO BENEFÍCIO LASTREADO NA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) E OBSERVÂNCIA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, NÃO FORAM TRAZIDOS AOS AUTOS PROVAS DE QUE O MESMO ESTIVESSE CONTAMINADO OU QUE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO. A SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – SEAP TEM ADOTADO MEDIDAS PREVETNIVAS E ASSECURATÓRIAS PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE E INTEGRIDADE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA NO ESTADO DO PARÁ, COM A ADOÇÃO DE PROTOCOLOS E MEDIDAS QUE VISAM O EFETIVO CONTROLE E COMBATE A ERRADICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA PANDEMIA QUE SE APRESENTA.

3- HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial e na parte conhecida pela

denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805472-84.2020.8.14.0000

PACIENTE: ENZO SERRÃO MORAES

IMPETRANTES: TIAGO MENDES LOPES (OAB/PA – 23.465)

BRUNA LORENA SILVA DE SOUZA (OAB/PA – 25.773)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OEIRAS DO PARÁ/PA.

PROCURADORA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
ENZO SERRÃO MORAES,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por
alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação da ação penal nº 0000541-94.2019.814.0036 e substituição da prisão em regime fechado para prisão domiciliar face a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19).

Consta na impetração que o Paciente teria infringido o tipo penal descrito no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, ambos do Código Penal, uma vez que o delito teria sido praticado na companhia de um outro envolvido e que a princípio não haveriam provas robustas de autoria e materialidade nos autos, bem como o Paciente não teria sido reconhecido, assim como possui ocupação lícita, é arrimo de família, ser primário, possuindo residência fixa e esteve preso durante toda a instrução processual e recebendo pena que a defesa do Paciente diz ter sido dantesca.

Encontra-se preso há 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e que o mesmo deveria ter sido absolvido ou ter sido condenado na pena mínima atribuída ao delito em comento.

Em decorrência da condenação que resultou no
quantum
de 12(doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, ingressou com recurso de Apelação junto a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de nº
0000541-94.2019.814.0036,
estando os autos passivo de analise e julgamento.

Ressalta estar cristalina a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento da apelação trazendo em consequência constrangimento ilegal ao Paciente, uma vez que a defesa não teria contribuído para esta demora, havendo por conseguinte uma suposta deficiência estatal.

Assevera a ocorrência da disseminação da pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19) e da possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

Ressalta a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
para que seja promovido o relaxamento da custodia cautelar pelos supostos vícios presentes na sentença prolatada e o excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação, bem como da concessão de prisão domiciliar em decorrência do caos causado pela pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19). No mérito, requer a confirmação da liminar se deferida for e concessão definitiva da ordem.

Na data de 05 de junho de 2020, os autos foram distribuídos à Desa. VÂNIA LÚCIA C. SILVEIRA, que ao recebê-lo informou que encontrava-se de licença médica para tratamento de familiares e determinou a redistribuição dos autos (ID 3170206).

Os autos foram redistribuídos a Desa MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, que na data de 08 de junho de 2020, indeferiu o pedido liminar e determinou que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e em seguida, após prestadas as informações, encaminhassem os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público. ID 3173428)

Na data de 10 de junho de 2020, a autoridade inquinada coatora, através do Ofício nº 007/2020-GJ prestou as seguintes informações:

“(...) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação: roubo majorado, em que o paciente, juntamente com outro indivíduo e utilizando uma arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima;

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva: ao que se infere, o impetrante se insurge contra a sentença condenatória, argumentando que o paciente deveria ter sido absolvido ou, em caso de condenação, que a pena tivesse sido aplicada no mínimo legal. Em relação à argumentação do impetrante, tenho a informar que, diante das provas contidas nos autos, este Juízo não teve dúvidas acerca do cometimento do crime pelo paciente, e analisou devidamente cada fase da dosimetria para fixar a pena definitiva. Por fim, entendeu que permaneciam presentes os requisitos da prisão preventiva, e por isso manteve a custódia;

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: segue anexa certidão de antecedentes criminais;

Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva: está preso desde 03/02/2019, quando foi preso em flagrante por outro delito;

Indicação da fase em que se encontra o procedimento: autos remetidos ao E. TJPA para julgamento do recurso de apelação.

Por fim, entendo que a prisão é totalmente legal, não havendo qualquer arbitrariedade ou ilegalidade, smj. Também não se pode cogitar de excesso de prazo, uma vez que o paciente já está sentenciado (...)”

Nesta superior instância
, na data de 15 de junho de 2020, a Procuradora de Justiça Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo
não
conhecimento em parte do
writ

e na parte conhecida pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial e inexistência de constrangimento ilegal (ID 3199635).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
ENZO SERRÃO MORAES

requerendo concessão de liminar para que seja revogada a prisão do Paciente,
sob a

alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação nº 0000541-94.2019.814.0036 e substituição da prisão em regime fechado para prisão domiciliar face a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19).

Já feitas as devidas considerações mais detalhadas ao norte, passo a análise das teses levantadas pela Defesa do Paciente.

1- ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DA APELAÇÃO Nº 0000541-94.2019.814.0036.

De antemão não conheço o pedido requestado pela Defesa do Paciente. Explico:

Os autos da Ação Penal que deram origem ao presente
writ,
de nº
0000541-94.2019.814.0036,
como dito alhures encontra-se em grau de Apelação junto a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Partindo dessa premissa, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “a” e “c”, de nossa Constituição Federal, o qual transcrevo
in verbis:

Art. 105.
Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I
- processar e julgar, originariamente:

a)
nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

[...] omissis

c) os habeas corpus,
quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
(negrito nosso)

Logo, a arguição feita pela Defesa do Paciente quanto ao excesso de prazo sequer pode ser conhecida por se tratar de competência originária, no caso tal arguição deveria ter sido impetrada junto ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que é o órgão competente para julgar e processar atos emanados dos tribunais estaduais e de seus membros, não este órgão fracionário.

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência:

habeas corpus liberatório com pedido de liminar. crime do art. 157, §3º do cp. sentença condenatória de 22 anos e 6 meses de reclusão que negou o direito de recorrer em liberdade, proferida em 18/09/2017.
Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. alegação de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação. impossibilidade de conhecimento da ordem. ato coator proveniente deste próprio tribunal de justiça. competência do superior tribunal de justiça para processar e julgar o writ. inteligência do art.105, i, “c”, da cf. obter dictum não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que para o julgamento do feito houve a necessidade de realizar diligência requerida pelo ministério público, que depois de cumprida, os autos foram encaminhados ao custus legis para manifestação, retornando em seguida a este gabinete, que logo providenciou a elaboração do voto, e os encaminhou à revisão, portanto, o recurso apresenta regular tramitação. ordem não conhecida. 1. Em que pese o impetrante ter apontado o juízo a quo como autoridade coatora, verifica-se que o presente writ busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto. Portanto, o correto seria ter apontado como autoridade coatora o Desembargador relator da apelação impugnada; 2. O art. 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, determina que compete ao Colendo Superior Tribunal de Justiça julgar e processar, originariamente, habeas corpus quando a autoridade coatora for um Desembargador componente de um Tribunal de Justiça de um Estado da Federação e do Distrito Federal; 3. Preliminar suscitada pelo Ministério Público de não conhecimento, diante da incompetência desta Eg. Corte de Justiça para processar e julgar o writ. Acolhimento;
4. In casu, a defesa interpôs Recurso de Apelação, em 02/10/2017, autuado sob o nº 0000929-61.2017.8.14.0005/doc. 2018.01226810-03, o qual foi recebido e determinada a remessa a este Eg. Tribunal de Justiça, em 13/10/2017. A apelação foi distribuída à relatoria deste Desembargador, no dia 27/03/018, seguiu os trâmites regulares, e retornou em 17/09/2018, com pedido de diligências do órgão ministerial, em razão da ausência da mídia com a gravação da audiência de instrução e julgamento, realizada em 01/04/2017. O pedido foi deferido, em 18/09/2018, ocasião em que os autos regressaram ao juízo a quo para juntada da mídia e, posteriormente, foram encaminhados diretamente ao Parquet, o qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. Os autos retornaram conclusos, em 10/12/2018. O processo atualmente encontra-se pronto para julgamento, com voto devidamente elaborado e, inclusive, já fora remetido para o gabinete do Desembargador revisor, com previsão de julgamento para o próximo dia 07/05/2019. Assim sendo, não há que se falar em excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação em que é parte o ora paciente.
5. Habeas Corpus não conhecido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da Ordem, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pela Exma. Desembargadora Vânia Fortes Bitar. Belém, 09 de maio de 2019. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes Relator. (1730950, 1730950, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-07, Publicado em 2019-05-14).
Negritei.

Logo, não conheço da arguição suscitada pela Defesa do Paciente.

2 – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PARA PRISÃO DOMICILIAR FACE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que ao prolatar o provimento jurisdicional e observando que o Paciente durante toda a instrução processual permaneceu preso, bem como asseverou que permanecem presentes o
periculum in libertatis,
demonstrado pelo
modus operandi
do delito e ainda o temor da vítima que fora constatado em audiência e que a soltura do réu geraria abalo à garantia da ordem pública, estando presente, por conseguinte, o
fumus comissi delicti,
assim como o
periculum
para fins da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo por conseguinte negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva decretada por prisão domiciliar em observância a Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, não se observa que haja violação a referida Recomendação.

Observa-se sim que há uma citação por parte da Defesa do Paciente em relação ao suposto risco de contaminação em decorrência do grande caos proveniente da disseminação do novo coronavirus (COVID-19), no ambiente prisional.

Ademais, torna-se oportuno para que teça comentários em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo.

Vislumbra-se que o Paciente não está enquadrado no grupo de risco, assim como a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP/PA, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Logo, o STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
Quanto à necessidade de concessão de prisão domiciliar ao Paciente, enquanto durar a Pandemia do Coronavírus – COVID 19. Tal alegação não merece acolhimento. A tese levantada pela Defesa, de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, carece de material probatório, que justifique tal pedido. O Paciente não apresente, até o momento, problema de saúde, sintoma grave ou debilidade, que justifique a conversão da prisão preventiva, em prisão domiciliar e tem 26 (vinte seis) anos de idade.

A prisão domiciliar deve observar os requisitos previstos no art. 318, II do CPP, onde consta que a prisão domiciliar, só poderá ser decretada no caso do Paciente apresentar doença grave ou por extrema debilidade. Não existem nos autos, Laudos, Exames ou Receituários Médicos, que demonstrem que o Paciente está acometido de doença grave ou esteja com sua saúde debilitada/fragilizada. Também não consta nos autos, informação de que o Paciente esteja apresentando sintomas da COVID-19. Por ausência de comprovação dos requisitos, o pleito de conversão da prisão preventiva, em prisão domiciliar não deve ser acolhido. Deve ser mantida a prisão do paciente ENZO SERRÃO MORAES, para cumpra a pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime FECHADO e o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pelo cometimento dos delitos do art. 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal (roubo qualificado). (...)”
ID 3199635

Nestes termos, não acolho a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO PARCIAL do
writ
e na parte conhecida pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da manutenção da prisão preventiva do Paciente estar fundamentada dentro dos ditames legais e pela inexistência de constrangimento legal.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/06/2020